Tribunal: CARF
Processo: 13984.721165/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721165/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.619 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
P & P MOVEIS E CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. SÚMULA CARF
No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF no 162
Nos termos da Súmula CARF no 62, o direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AGROINDÚSTRIA.
ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, além de desenvolver duas atividades em um
mesmo empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores
rural e industrial distintos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721165/2014-48
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que manteve lançamento de contribuições
previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à
contribuição para o financiamento do beneficio concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT (DEBCAD –
51.061.188-5), incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados nas
competência 01/2010 a 13/2012.
O relatório fiscal da autuação está às fls. 32 a 38, segundo o qual conforme
relatado pelo julgador de piso,
... na verificação dos documentos da empresa, como contrato social e alterações, folhas
de pagamento, livros contábeis (diário e razão), livros fiscais (registro de entradas,
registro de saídas, e apuração do ICMS), notas de compra de matéria-prima (madeira
em toras de pinus conforme anexo I.1), contratos de aquisição de pinus em pé
(conforme anexo I.2), documentos de extração e transporte, foi constatado pela
autoridade lançadora que a empresa enquadrou-se incorretamente como agroindústria
(FPAS 833). A autuada não industrializa produção própria mas somente produtos
agropecuários adquiridos de terceiros (toras de pinus e pinus em pé), enquadrando-se
desta forma como indústria no FPAS 507, para o setor industrial, e no FPAS 787, para o
setor rural.
A empresa, regularmente intimada, apresentou impugnação (fls.), por meio da
qual, em síntese, alega:
Das Preliminares
Nulidade da Ação Fiscal: que o lançamento é nulo, pois o prazo de validade no
MPF expirou antes mesmo do início da ação fiscal;
Negativa de acesso ao Processo Administrativo Fiscal durante o período de 30
dias concedidos para apresentação da defesa, o que acarretou cerceamento ao direito de ampla
defesa: a ciência do AI ocorreu em 15/12/2014 e, conforme consulta ao e-CAC, em 8/1/2015
não existiria o respectivo PAF, mas apenas uma página que conteria a Ficha de Identificação;
entende que essa ocorrência afrontaria o disposto no § 1o do art. 38 do Decreto no 7.574, de 2011.
Requer ainda neste Capítulo a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apurar
conduta do agente público autuante, que teria sonegado informações à impugnante.
Do Mérito
Do Enquadramento como Agroindústria: quanto ao seu enquadramento como
Agroindústria:
1 - reproduz o Oficio n° 20.401-0-354/2001, firmado pela Chefe do Setor de
Arrecadação do INSS de Florianópolis, em resposta a consulta formulada em 23/11/2001;
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

2 - transcreve trechos do parecer, datado de 31/10/2002, de auditor-fiscal Chefe
do Serviço de Arrecadação do INSS de Joinville, que alega constituir-se em ato administrativo
normativo e vinculante;
3 - transcreve, também, trechos da resposta à consulta formulada pela empresa
Indústrias Artefama S/A, cuja atividade alega ser semelhante a sua; ainda conforme Oficio n°
200424 - SERVREP, de 17/06/2004, firmado pelo chefe do Serviço da Receita Previdenciária da
GEX/Joinville, exarado em complementação à Consulta n° 330/2004, formulada por aquela
citada empresa, a Receita Previdenciária reconheceu inexistir alteração química da natureza da
madeira durante o processo de industrialização, o que afasta a incidência da exceção contida no §
6° do art. 22-A da Lei de Custeio;
4 - conforme Ofício 20.424-SERVREP, de 2/2/2004, emitido a partir da consulta
realizada pela mesma empresa Artefama seu enquadramento como agroindústria estaria correto;
5 –que industrializa produtos rurais de sua própria produção, como cita como
exemplo "o caso das 6.500 árvores de pinus, devidamente registradas no imobilizado", bem
algumas notas fiscais que dão conta da extração e da compra junto a terceiros de toras para
produção e o seu respectivo encaminhamento para serragem e industrialização junto à
Impugnante;
6 - que o contrato particular de parceria agrícola florestal e os 4 (quatro) contratos
de compra e venda de árvores de pinus SP em pé em anexo dão conta, tanto da atividade de
florestamento e reflorestamento de eucalipto benthame e de pinus, quanto de compra e venda de
árvores de pinus em pé, conduzidas, extraídas e industrializadas pela Impugnante, durante o
período de 2010 a 2012;
7 - que o fato de no contrato social da empresa, ainda não constar, no seu objeto
social, com a atividade de produção e venda de produtos agropastoris, bem assim a elaboração,
planejamento, execução e administração de empreendimentos florestais não lhe tira o direito de
continuar inserida na condição de agroindústria;
8 - que conta com setor agroindustrial devidamente estruturado, com quadro de
colaboradores individualizados;
9 - que o ordenamento vigente não exige que a agroindústria seja proprietária de
serraria e/ou área de terra rural;
10 - que embora o ordenamento vigente não exija que a agroindústria seja
proprietária, a Impugnante conta, em seu parque fabril, com serraria própria;
Protesta pela produção de provas Periciais Contábil Fiscal e de Vistoria, com o
que, certamente, não apenas restará comprovada a idoneidade da escrituração comercial e fiscal,
como, ainda, o acerto no seu auto-enquadramento como agroindústria, indicando os
peritos/assistentes.
Requer a redução da multa aplicada (75%) para 50% em razão da previsão contida
no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Por fim, requer:
a) que o processo baixe em diligência, para que sejam produzidas as provas requeridas,
a serem executadas pelos profissionais a serem nomeados, os quais haverão de fazer
acompanhar pelos peritos indicados, com o que, certamente, restará comprovado tanto o
acerto do enquadramento da Impugnante como agroindústria, como, também, a
inexistência de qualquer débito previdenciário em aberto durante o período fiscalizado
(anos de 2010 a 2012); b) seja permitida a produção de outras provas em direito
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

admitido, especialmente a juntada de outros documentos, por ventura, venham a se fazer
necessários para o deslinde do presente processo; c) sejam acatadas as prejudiciais
levantadas, de modo a haver, por qualquer uma das teses levantadas, a anulação do PAF
no 13984.7221165/2014-48; d) seja julgado insubsistente o AI - Debcad 51.061.188-5,
pela completa inexistência de causas legais e legítimas que lhes dê embasamento, sem
prejuízos dos agentes do Fisco efetuarem quantas fiscalizações se fizerem necessárias,
em defesa do erário federal; e e) na remota hipótese de haver contribuição
previdenciária em atraso durante o período fiscalizado (2010 a 2012), seja reduzida a
multa a ser aplicada para 50%.
A DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENQUADRAMENTO
COMO
AGROINDÚSTRIA NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO
RURAL PRÓPRIA.
Inexistente a industrialização de produção rural própria, não há que se falar no
enquadramento da empresa como agroindústria para fins de recolhimento de
contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INSTRUMENTO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, existente entre 1999 e 2014, sempre foi
instrumento de controle administrativo e não requisito essencial para a lavratura de auto
de infração, de forma que eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento não
gera nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a contribuinte teve ciência
pessoal do auto de infração e respectivos anexos, sendo-lhe propiciadas todas as
condições para apresentar sua defesa em tempo hábil.
PROVA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
A prova deve ser apresentada no momento da impugnação. Não comprovada nenhuma
das situações legais permissivas da apresentação de provas posteriormente à
impugnação, resta precluso esse direito do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia quando constarem do processo todos os elementos
necessários à formação da convicção do julgador para a solução do litígio.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 19/11/2015 (fl. 3.157), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 18/12/2015 (fls. 3.159 e seguintes), por meio do
qual inicialmente requer seja decretada a nulidade da decisão recorrida sob alegação de que o
colegiado de piso não teria apreciado a tese de nulidade suscitada na impugnação, relativa à
Negativa de acesso ao Processo Administrativo Fiscal durante o período de 30 dias concedidos
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

para apresentação da defesa, o que acarretou cerceamento ao direito de ampla defesa e também
por não ter apresentado o fundamento legal para indeferimento da produção de prova pericial
requerida. Nesse mesmo sentido reitera que os autos sejam baixados em diligência para fins de
atender seu pleito no sentido de que sejam verificados os seguintes quesitos suscitados quando
da impugnação.
No mais, recorre a este Conselho das exatas tese já submetidas à apreciação do
colegiado de primeira instância, inclusive em relação às questões preliminares.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
1 – DAS PRELIMINARES
1.1
– Da nulidade da decisão recorrida por não enfrentamento da
preliminar suscitada, relativa à negativa de acesso ao Processo Administrativo Fiscal (PAF)
durante o período de 30 dias concedidos para apresentação da defesa, o que acarretou
cerceamento ao direito de ampla defesa.
Inicialmente alega a recorrente que o colegiado de primeira instância teria deixado
de apreciar o requerimento preliminar de extinção do presente processo, uma vez que em
8/1/2015 (a ciência do lançamento se deu em 15/12/2014) ainda não era possível ter acesso ao
presente PAF, exceto à folha inicial de identificação, o que teria ocasionado cerceamento do seu
direito de defesa e do contraditório. No recurso, reitera tal tese.
Ora, a alegada nulidade não existe. Diferente do que afirma a recorrente, a questão
foi bem enfrentada pelo julgador de piso, cujos fundamentos adoto, considerando que a
recorrente repisa tal tese. Vejamos (fls. 3140/3141):
(2) Absoluta ausência de processo administrativo fiscal formal - negativa de acesso
ao processo administrativo durante o período (30 dias) assinalado para
apresentação da defesa - cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório
- nulidade absoluta - extinção do processo:
...
Quanto aos argumentos em questão, observa-se, inicialmente, que o Processo
Administrativo no 13984.721165/2014-48 encontra-se devidamente digitalizado com
todas as peças processuais inerentes ao seu trâmite.
Segundo a empresa, deve ser assegurado ao sujeito passivo da relação tributária, desde o
início da ação fiscal, o direito de poder acessar o respectivo processo administrativo
fiscal, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Ocorre que a fase de fiscalização não se submete ao contraditório, uma vez que não se
trata tecnicamente de um processo, mas de um procedimento tendente a apurar a matéria
tributável. O contencioso administrativo fiscal só se inicia com a impugnação, quando é
instaurada a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235/72, art. 14). É a partir
desse momento que o Contribuinte terá acesso a todos os elementos de prova que
embasaram a autuação. Dessa forma, poderá exercer os direitos de ampla defesa e do
contraditório. Portanto, na circunstância em análise, não há que se falar em cerceamento
do direito do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

Também não prosperam os argumentos no sentido de que o processo no
13984.721165/2014-48 deve ser extinto e o AI Debcad 51.061.188-5 insubsistente, pelo
fato da empresa não ter logrado acesso ao processo administrativo fiscal em 08/01/2015.
Veja-se que o artigo 38, parágrafo lo, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011,
determina que a exigência de crédito tributário será formalizada em autos de infração,
distintos para cada tributo ou penalidade, que deverão ser instruídos com todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência.
O crédito tributário ora impugnado encontra-se formalizado no Auto de Infração
Debcad no 51.061.188-5, sendo que a autoridade lançadora, ao concluir os trabalhos e
dar ciência ao impugnante da peça exatória, entregou-lhe também, na mesma data de
ciência da autuação, como parte integrante do Auto de Infração, o Relatório Fiscal, que
informa ao contribuinte de forma circunstanciada a situação concreta verificada na
empresa; o período fiscalizado e do lançamento do crédito; o fato gerador das
contribuições lançadas; elenca os documentos examinados, os discriminativos de débito
e de fundamentos legais, de sorte que o seu teor, aliado aos demonstrativos do AI
(Discriminativo do Débito – DD; Relatório de Lançamentos – RL; Fundamentos Legais
do Débito – FLD), nos quais estão discriminados as bases de cálculo e os valores
apurados sujeitos à tributação, já seriam suficientes para o impugnante apresentar sua
defesa sem nenhum atropelo.
Destaque-se, ainda, quanto aos elementos de prova indispensáveis à comprovação do
fato motivador da exigência, que todos eles foram indicados pela autoridade lançadora
no Relatório Fiscal e encontram-se em poder da própria impugnante. Não se justifica,
portanto, que a empresa, sob a alegação de que não conseguiu ter acesso aos autos,
tivesse ficado sem condições de se defender da presente autuação, pois, como visto, essa
circunstância não chegaria a prejudicar o direito de defesa, dado que os elementos
necessários a elaborar sua peça impugnatória foram colocados à sua disposição (AI e
Relatório Fiscal).
Ademais, desde a deflagração do procedimento fiscal, com a lavratura do termo
adequado (Termo de Início de Procedimento Fiscal – no 0001/2014), em 09/10/2014,
fls. 2.991/2.992, que a fiscalização, ao solicitar à empresa a entrega dos livros contábeis
e fiscais e demais documentos necessários à verificação do cumprimento de suas
obrigações tributárias, permitiu que a contribuinte tivesse conhecimento da ação fiscal,
de forma que já poderia desde o início tomar as precauções quanto aos meios de prova
que poderia apresentar numa eventual autuação.
Ressalte-se que o enfrentamento das questões na impugnação denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram a autuação.
Portanto, ao contrário do que alega a impugnante, constata-se que foram observados as
normas e os princípios processuais do contraditório e da ampla defesa (art. 142 do CTN,
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), devendo ser afastada a
preliminar de nulidade suscitada.
Nesse mesmo sentido, transcrevo verbete sumular editado por este Conselho:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Ora, bem se vê que o alegado cerceamento do direito de defesa não ocorreu. A
simples leitura do recurso, composto de 24 páginas, permite perceber que a recorrente se defende
minunciosamente de todas as acusações trazidos no relatório fiscal. Ressalte-se que o recurso
repete os termos da impugnação, ou seja, em todo o curso do contencioso administrativo a
recorrente esteve ciente de todas os fatos que caracterizaram infração à legislação, a ela
imputados. Portanto, sem razão a recorrente neste Capítulo.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

1.2
– nulidade da decisão recorrida por negativa não fundamentada de
produção de provas periciais. Reiteração do pedido.
Também aqui reproduzo os fundamentos lançados pelo julgador de piso, os quais
adoto como razões de decidir:
Da Produção de Provas
A impugnante coloca à disposição (para análise) a totalidade do seu acervo contábil e
protesta pela produção de Provas Periciais Contábil Fiscal e de Vistoria, ou seja, requer
que o processo baixe em diligência, para que sejam produzidas as provas requeridas,
com o que, certamente, restará comprovado tanto o acerto do enquadramento como
agroindústria, como, também, a inexistência de qualquer débito previdenciário em
aberto durante o período fiscalizado. Em cumprimento ao disposto no artigo 16, inciso
IV, do Decreto n° 70.235/72, indica peritos e apresenta quesitos. Alerta que o eventual
indeferimento (imotivado) da produção de prova pericial, implicará cerceamento de
defesa. Ao final, requer seja permitida a produção de outras provas em direito
admitidas, especialmente a juntada de outros documentos que se fizerem necessários à
solução do litígio.
Quanto à juntada de outros documentos, o Decreto no 70.235/72, em seu artigo 16,
parágrafo 4o, determina que as provas devem ser apresentadas na impugnação,
precluindo o direito de a impugnante fazê-la em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou quando se refira a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Considerando-se que nenhuma dessas
situações restou configurada no caso em tela, indefere-se a apresentação extemporânea
de documentos.
Quanto à perícia requerida, vale destacar a lição de Antônio Silva Cabral (Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993):
“A perícia nada mais é do que uma diligência a ser feita por quem tem o conhecimento
de determinada matéria, ou seja, é a diligência levada a cabo por um “expert” a fim
de que certos fatos sejam esclarecidos. Supõe a pesquisa de fatos por pessoas de
reconhecido saber, habilidade e experiência, que permitam o esclarecimento de certas
dúvidas surgidas com o processo.
A perícia pode revestir a forma de um exame feito, por exemplo, na escrituração
contábil de uma empresa, ou uma vistoria realizada em máquinas para fins de
avaliação do desgaste, obsolescência, depreciação etc. Pode revestir a forma de um
arbitramento, para apreciação do valor de coisas, bem como pode consistir numa
avaliação de imóvel”. (sem grifos no original)
A produção da prova pericial, conforme determinado no artigo 18 do Decreto n.o
70.235/72, é providência a ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser
adotada nos casos em que tal procedimento se mostre necessário à dirimição do
litígio.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/93)
Observe-se, assim, que a realização de perícia não integra o rol dos direitos subjetivos
do administrado/autuado, cabendo ao julgador decidir sobre sua necessidade, nos termos
do dispositivo legal supracitado. A adoção do procedimento de perícia objetiva, única e
tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao
processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe ao sujeito passivo
da relação tributária processual, quanto à formação da demonstração probatória que lhe
compete.
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

No caso em apreço, em que pese a indicação pela impugnante de profissionais e a
formulação de quesitos, entendo que não é necessária a realização da perícia solicitada
pela interessada. O conteúdo do processo já apresenta elementos suficientes para a
formação da convicção desta julgadora sobre a matéria, sendo desnecessária a
realização da perícia para a solução do litígio.
Assim sendo, indefere-se a perícia ora requerida.
Por esses mesmos fundamentos e ao teor da Súmula CARF abaixo copiada, rejeito
a preliminar de nulidade suscitada e indefiro o novo pedido de diligência trazido no recurso, por
também entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a convicção desta
julgadora.
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
1.3 Nulidade da Ação Fiscal –MPF:
Neste Capítulo a recorrente alega que o lançamento é nulo porque a ação fiscal se
iniciou quando já teria se esgotado o prazo do Mandado de Procedimento Fiscal. Ora, a questão
foi bem esclarecida pelo julgador de piso, que assim se posicionou:
Ocorre que a Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, foi revogada pela
Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, ocorrendo a extinção do
instrumento denominado Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e a instituição do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), sendo convalidados os
procedimentos fiscais iniciados com base em MPF emitidos até a data de sua
publicação (caso do MPF no 09.2.05.00-2014-00109-6) nos termos do artigo 15, a
seguir citado:
Art. 15. O controle administrativo dos procedimentos fiscais em andamento,
efetuados com base em Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, de que trata a
Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, será efetuado por TDPF, que será
emitido apenas se houver alteração, nos termos do art. 9o desta Portaria.
§1o O TDPF emitido nos termos do caput deste artigo terá o mesmo número e
código de acesso do MPF anteriormente emitido.
§2o Ficam convalidados os procedimentos fiscais iniciados com base em MPF
emitidos até a data de publicação desta Portaria.(sem grifos no original).
Consultando-se o sítio da internet correspondente à Receita Federal do Brasil,
constatou-se que foi emitido TDPF prorrogando o procedimento fiscal até 22 de janeiro
de 2015. Veja-se:
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

Assim sendo, deve ser afastada a preliminar de nulidade.
De qualquer forma, importa esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
era um instrumento de controle interno da Administração Tributária, não constituindo
requisito de validade de Auto de Infração. Portanto, eventual vício na sua
emissão/prorrogação nunca teve o poder de contaminar o procedimento fiscal ou o
lançamento propriamente dito, eis que estes últimos estão assentados em diplomas
normativos de hierarquia superior, o Decreto no 70.235, de 1972, e a Lei no 5.172, de
1966 (CTN) que, em momento algum, conferem àquele a condição de requisito de
validade do lançamento.
Também porque a ausência ou vício no Mandado de Procedimento Fiscal não exclui,
não limita, nem altera a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil. Dessa forma, as eventuais irregularidades na sua emissão não implicam nulidade
da ação fiscal.
Este entendimento está pacificado na jurisprudência administrativa, consoante se
verifica das seguintes ementas de decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, acerca dessa matéria:
VÍCIO DO MPF. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal não é requisito disposto no art. 142 do CTN, não
está incluído no art. 59 do Decreto no 70.235/70, além de ser mero instrumento de
controle interno da Secretaria da Receita Federal, de modo que seu vício, mesmo
quando existente, não gera nulidade à autuação. (Ac. 3401-000.339, sessão de
19/10/2009)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRESCINDIBILIDADE. LANÇAMENTO.
VALIDADE.
O Mandado de Procedimento fiscal - MPF não é requisito de validade do auto de
infração, funcionando como simples instrumento de controle administrativo, de modo
que sua ausência ou defeito em sua emissão/prorrogação não importa em nulidade do
ato administrativo de lançamento correspondente. (Ac. 3401-002.647, sessão de
22/07/2014)
Denota-se que o TPDF copiado tem o mesmo número do MPF. A teor dos
normativos citados, não vislumbro qualquer incorreção no processo. Ademais, mesmo que
houvesse, conforme já apontado pelo julgador de piso, o entendimento deste Conselho é que as
eventuais irregularidades na emissão, alteração o prorrogação do MPF não implicam nulidade da
ação fiscal; trata-se de matéria que foi objeto da seguinte Súmula:
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Posto isso, não vislumbro vícios capazes de anular o lançamento ou a decisão
recorrida.
2 - MÉRITO
No mérito, a questão central se refere ao enquadramento da recorrente como
agroindústria. As teses recursais foram exaustivamente enfrentadas pelo julgador de piso, que se
debruçou sobre cada ponto levantado, de forma reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do
acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Quanto às alegações de mérito, verifica-se que a impugnante, em síntese, (a) apresenta o
conceito de agroindústria e a forma de contribuição prevista no artigo 22-A da Lei no
8.212/91, acrescentado pela Lei no 10.256/2001; (b) reproduz o “enquadramento das
agroindústrias” de acordo com o “posicionamento do INSS”, transcrevendo “o parecer
firmado pelo auditor fiscal ADALBERTO ROMALINO DA CUNHA, Mtr. 1.256.888,
datado de 31.10.2002, que por ter sido chancelado por seu superior - in casu, o Chefe do
Serviço de Arrecadação Substituto do INSS de Joinvile, Sr. GERSON ANÍSIO SILVA
JÚNIOR” e alegando tratar-se de ato administrativo normativo e vinculante; (c) cita
consulta formulada por empresa diversa (Indústria Artefama S.A.) para fundamentar o
entendimento de que, no seu caso, não há alteração química da natureza da madeira
durante o processo de produção, o que afasta a aplicabilidade/incidência da exceção
contida no parágrafo 6°, do Art. 22-A da Lei no 8.212/91.
Constata-se, inicialmente, quanto à definição de agroindústria exposta na peça
impugnatória (Do Conceito de Agroindústria), que a análise da situação concreta pela
autoridade lançadora, registrada no Relatório Fiscal, valeu-se do mesmo conceito. Não
existe divergência nesse ponto.
Todavia, ao tratar do enquadramento das empresas agroindustriais (Do Enquadramento
das Agroindústrias de Acordo com o Posicionamento do INSS), equivoca-se a
impugnante ao referir-se à consulta administrativa formulada ao então Serviço de
Arrecadação da Gerência Executiva do INSS em Joinville/SC, como “parecer firmado
pelo auditor fiscal (...) datado de 31.10.2002, fls. 3.047/3.048.
As consultas administrativas prestam esclarecimentos aos contribuintes com base nas
informações trazidas por estes, ou seja, não há verificação da realidade fática,
porquanto, não há que se falar em vinculação ao Fisco, que pode e tem o dever de,
sempre que constatar situação diversa da realidade documental, dar a conformidade
segundo a verdade material verificada. Acrescente-se que, no caso, inclusive, a
consulente que formulou questionamentos acerca do regime tributário (previdenciário)
ao qual são submetidas as empresas agroindústrias, objeto da consulta, em nenhum
momento foi identificada nos autos.
Ao contrário, sua identificação foi rasurada no documento juntado na peça
impugnatória, fl. 3.071.
Também é de se ver, que são irrelevantes para o deslinde da controvérsia os argumentos
impugnatórios relativos à inaplicabilidade da previsão contida no parágrafo 6°, do
Artigo 22-A da Lei de Custeio da Previdência Social. Explica-se: no Relatório Fiscal
não há qualquer referência quanto à industrialização de matéria-prima (madeira)
mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da
madeira ou a transforme em pasta celulósica, circunstância em que não se aplicaria o
regime substitutivo.
A auditoria-fiscal após o exame da contabilidade, notas fiscais e outros documentos
apresentados pela empresa, tais como contratos de aquisição de matéria prima, concluiu
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

que a pessoa jurídica fiscalizada não possui produção rural própria, adquirindo
toda a matéria-prima de terceiros (pessoas físicas e jurídicas), logo, para fins
previdenciários não pode ser enquadrada como Agroindústria. Esta é a situação
verificada na empresa que, segundo a autoridade lançadora, obsta o seu enquadramento
como agroindústria.
O regime substitutivo previsto no artigo 22 A da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela
Lei n°10.256/2001, abrange a agroindústria, que por definição legal trata-se de produtor
rural que industrializa a sua própria produção ou, ainda, soma a esta a de terceiros.
Circunstância que não se verifica no caso em tela, segundo expresso no Relatório Fiscal
a seguir reproduzido.
5. Na verificação dos documentos da empresa, como contrato social e alterações,
folhas de pagamento dos segurados empregados, livros contábeis (diário e razão),
livros fiscais (registro de entradas, registro de saídas, e apuração do ICMS),
documentos contábeis, como as notas de compras de matéria-prima (madeira em toras
de pinus conforme anexo contratos de aquisição de pinus em pé (conforme anexo I.1),
contratos de aquisição de pinus em pé (conforme anexo I.2), documentos de extração e
transporte, na análise da contabilidade, especialmente nas contas do Ativo
Imobilizado: Reflorestamento, nas contas de Resultado: Apuração dos Custos com
Matérias-Primas-Prod.Agrop. (conta 3.3.01.001.102) e Exaustões (de florestas conta
3.3.01.005.025), constatamos e concluímos que o enquadramento no FPAS 833, como
agroindústria foi incorreto, pois a empresa não atende as condições para enquadrar-
se como agroindústria, pois ela não industrializa produção própria (produtos
agropecuários de produção própria) e sim produtos agropecuários (matérias primas)
adquiridos de terceiros, conforme notas e contratos de aquisição, conforme
demonstrado nas planilhas anexas I.1 e I.2. Portanto a empresa apenas e tão somente
industrializa produtos agro-pecuários (toras de pinus e pinus em pé) adquiridos de
terceiros, enquadrando-se desta forma como industria no FPAS 507 para o setor
industrial e FPAS 787 para o setor rural.(sem grifos no original)
6. Tal conclusão esta embasada nos processos da empresa, pois conforme análise e
constatação a empresa não industrializa produção própria. A empresa não produz
matéria-prima própria (matéria-prima proveniente de produtos agropecuários -
madeira), não faz extração de madeira (toras de pinus) em reflorestamento próprio,
apenas em florestas adquiridas de terceiros. A empresa tem como atividade a
fabricação de móveis de madeira. No processo produtivo, além dos materiais
acessórios, a principal matéria-prima são produtos (tabuas/barrotes de madeira)
resultantes dos desdobramentos de toras de pinus adquiridos de terceiros e pinus
extraídos, adquiridos em pé, não havendo produção própria de matéria-prima.
7. As aquisições de matéria-prima (toras de pinus e florestas de pinus em pé) são
adquiridas de produtor rural e segurado especial. Nas florestas de pinus adquiridas em
pé, prontas para abate, não há agregação de valor por parte da empresa. Apesar de
terem sido contabilizadas no Ativo Imobilizado, na conta Reflorestamento, são
extraídas e industrializadas no curso do próprio exercício (ano), sendo baixadas da
própria conta contábil, sem agregação de valor ou qualquer outro investimento. Na
análise destes contratos de aquisição de florestas em pé, extrai-se que eles são de
curtíssimo prazo, no máximo de 6 (seis) meses, quando a formação de uma floresta
para abate, desde a sua implantação, até a sua colheita leva em média 20 (vinte)anos.
O simples fato das aquisições de florestas de pinus em pé transitar por conta do Ativo
Imobilizado, não dá suporte para caracterizar uma empresa industrial em
agroindustrial.
8. Estas aquisições de florestas de pinus em pé ocorrem em apenas 4 situações
distintas, duas em setembro de 2010, uma em janeiro de 2011 e a última em março de
2011. Sendo que a última extração (conforme nfe 2633) deu-se em 05/07/2011. Arquivo
PDF com contratos e planilha anexo II.
9. Para ser considerada agroindústria, a empresa obrigatoriamente tem que
desenvolver atividade agro (rural). A empresa não possui atividade rural diretamente
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

relacionada com a atividade industrial. A matéria-prima rural (agro) consumida no
período a que se refere esta fiscalização (01/01/2010 a 31/12/2012), não advém de
atividade rural desenvolvida pela empresa neste período.
Em sua impugnação, para comprovar que a matéria prima por ela industrializada
também é oriunda de sua própria produção, a empresa alega:
a) que há pelo menos 10 dez anos, industrializada produtos rurais de sua própria
produção. Como exemplo, cita o caso das 6.500 árvores de pinus, devidamente
registradas no imobilizado, adquiridas junto às empresas JOSÉ A. FUCK LTDA, CNPJ
85.378.669/0001-74 e MARA REGINA FUCK, CNPJ 02.558.380/0001-00, através do
Contrato Particular de Compra e Venda de Árvores em Pé no 001/00, de
17/10/2000, e algumas notas fiscais, as quais, segundo alega, dão conta tanto da
extração, quanto de compra de toras de pinus junto a terceiros, e o seu respectivo
encaminhamento para serragem e industrialização junto à Impugnante;
b) o contrato particular de parceria agrícola florestal e os 4 (quatro) contratos de
compra e venda de árvores de pinus SP em pé, firmados com os srs. ZENILDO
ALVES PADILHA, ANTONINHA PADILHA (29/06/2010), MARIA LÚCIA CESAR
DA COSTA DUANRTE, MARIA ANGÉLICA DA COSTA RODRIGUES ALVES,
PAULO CESAR DA COSTA, LAURO CESAR DA COSTA E JOÃO CARLOS
CESAR DA COSTA (01/09/2010), JONILDA MARIZA VIEIRA WAGNER
(01/09/2010), dão conta, tanto da atividade de florestamento e reflorestamento de
eucalipto benthame e de pinus, quanto de compra e venda de árvores de pinus em pé,
conduzidas, extraídas e industrializadas pela Impugnante, durante o período de 2010 a
2012.
O artigo 22A, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei n°10.256/2001, assim
dispõe:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção,
em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (...)(sem grifos
no original)
Conclui-se, da leitura do art. 22A da Lei 8.212/1991, que para que uma empresa seja
enquadrada como agroindústria, há três requisitos essenciais que devem ser obedecidos
de forma cumulativa, que são: (i) seja pessoa jurídica; (ii) exerça a atividade econômica
de produção rural; e (iii) desenvolva atividade econômica de industrialização da própria
produção ou produção própria e de terceiros.
Dessa forma, para que a empresa enquadre-se como agroindústria, o empreendimento
econômico deve iniciar-se com a utilização de matéria-prima própria em seu processo
agroindustrial, e, em complementação, se for do seu interesse, adquirir matéria-prima de
terceiros. No caso, entende-se como matéria-prima própria, a madeira extraída de
florestas de pinus que ela própria tenha cultivado, o que em nenhum momento ficou
demonstrado nos autos.
Senão, vejamos.
Quanto à aquisição de “árvores Pinus SP em pé” (contrato particular de compra e venda
de árvores em pé no 001/00, fls. 3089/3090, no qual o vendedor é legítimo proprietário
de uma área rural sob a qual existe um reflorestamento de “PINUS ELLIOTTI”, ficando
a cargo da compradora o “corte, desgalha, arraste e traçamento, carrego e
transporte das toras, produto resultante das árvores de PINUS em pé”, objeto do
contrato), observa-se que a impugnante já comprou o reflorestamento pronto. Por outras
palavras, não há dúvida de que não pode ser considerada própria a matéria prima
advinda da produção de terceiros.
Situação idêntica está demonstrada nos contratos de compra e venda de árvores de
pinus SP em pé, firmados com os srs. ZENILDO ALVES PADILHA, ANTONINHA
PADILHA (29/06/2010), MARIA LÚCIA CESAR DA COSTA DUANRTE, MARIA
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

ANGÉLICA DA COSTA RODRIGUES ALVES, PAULO CESAR DA COSTA,
LAURO CESAR DA COSTA E JOÃO CARLOS CESAR DA COSTA (01/09/2010),
JONILDA MARIZA VIEIRA WAGNER (01/09/2010).
A empresa também apresenta na peça impugnatória contrato de parceria agrícola
florestal, firmado em 29/06/2010, mediante o qual os possuidores e proprietários da
terra a cedem à empresa para que sejam exercidas as atividades de florestamento e
reflorestamento (cláusulas primeira e segunda do Contrato Particular de Parceria
Agrícola Florestal de fls. 3.097/3.098), fls. 3.097/3.098.
Segundo o item 7 do Relatório Fiscal, “... a formação de uma floresta para abate, desde
a sua implantação, até a sua colheita leva em média 20 (vinte)anos”.
Nesse ponto também podemos citar o item 35 da Solução de Consulta no 8, da
Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Receita Federal do Brasil, de 28 de
janeiro de 2015, que ao abordar a situação relativa à possibilidade de ser qualificada
como própria a produção rural decorrente de reflorestamentos, analisa as peculiaridades
da silvicultura de Pinus:
35. No caso concreto, deve-se analisar também as peculiaridades da silvicultura de
Pinus, cujo processo produtivo, de acordo com a literatura científica, engloba diversas
etapas (in A Cultura do Pinus: Uma Perspectiva e uma preocupação.Publicado
originariamente na revista Brasil Florestal n° 29 - Janeiro/Março de 1977 - Ano VIII.
Acessado em 31.01.2014 pela internet em:
http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&id=760&Itemid=376. ):
Os Pinus, quando cortados, não rebrotam; o maciço é explorado, para madeira e
lenha, uma vez só.
Deve-se realizar desbastes (cortes periódicos), de maneira a dar às árvores não
abatidas condições de desenvolvimento; nos desbastes obtém-se matéria-prima para
celulose, postes, estacas etc. e no final do ciclo, as árvores restantes constituir-se-ão no
material mais valioso, que se destinará às serrarias.
O Pinus permite um primeiro desbaste já aos 6 ou 7 anos, quando as árvores estão com
mais ou menos 5 m de altura e uns 12 cm de diâmetro; aos 10 ou 15 anos pode ser
usado na extração de resinas (As árvores usadas para extração de resinas podem ser
usadas para outra finalidade também); muitas vezes o Pinus já permite o corte para
madeira aos 15 anos.
O Pinus pode dar, no primeiro corte, aos 6-7 anos, 250 m3/ha (média anual de 30-40
m3/ha).
Há uma série de recomendações na condução da exploração do Pinus a seguir, para
efeito de orientação, um esquema que pode ser usado. Supondo que tivéssemos
plantado no espaçamento 3 x 2 m, teríamos 1666 plantas por ha, realizaríamos 5
cortes, da seguinte maneira:
- 1° corte, aos 6 ou 7 anos; seriam cortadas 40% (660-670) das árvores;
- 2° corte, 3 anos depois do primeiro, seriam retiradas 30% (290-310) das árvores
restantes;
- 3° corte, 3 anos depois do 2°, seriam cortadas 35% (240-250) das árvores;
- 4° corte, 3 anos depois do 3°, quando seriam retiradas 35% (150-160) das árvores;
Restariam de 250 a 300 árvores, que seriam retiradas num corte final, depois de 20
anos; estariam bem espaçadas, com possibilidades de engrossar e produzir, inclusive,
madeira de lei para serraria.(sem grifos no original)
Considerando-se que a atividade da impugnante (fabricação de móveis de madeira)
requer a utilização de madeira em fase específica da maturação biológica, bem como o
fato de que, tratando-se da silvicultura de Pinus, a produção de madeira de lei para
serraria leva em torno de 20 anos, conclui-se que não pode ser considerada no processo
de industrialização da empresa a matéria prima (madeira) decorrente do contrato de
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

parceria agrícola florestal firmado em 29/06/2010. Isto porque, relativamente aos fatos
geradores do período de 01/2010 a 12/2012, ainda não poderia ter havido a extração
(colheita da madeira) decorrente de reflorestamento ou florestamento advindos deste
contrato.
Acrescente-se, nesse ponto, a informação prestada pela autoridade lançadora no
seguinte item do Relatório Fiscal.
10. Os valores contabilizados no Ativo Imobilizado na conta Imobilizações em
Andamento – Reflorestamento (1.2.05.005.018) referem-se a implantação de florestas
novas, que estão em curso de formação, pois ainda não estão “maduras” para serem
colhidas e industrializadas. Observa-se que este investimento em reflorestamento ainda
esta em curso de formação, em “andamento” e portanto sequer sofreram exaustão, pois
ainda não há extração (colheita).
Para fundamentar a correção do seu enquadramento como agroindústria, a impugnante
também afirma que: a) o fato de ainda não constar no contrato social, como objeto, a
atividade de produção e venda de produtos agropastoris, bem assim a elaboração,
planejamento, execução e administração de empreendimentos florestais, não lhe tira o
direito de continuar inserida na condição de agroindústria; b) conta com
Setor/Departamento Agroindustrial devidamente estruturado, contando, inclusive com
quadro de colaboradores individualizados; e c) embora o ordenamento vigente não
exija, a empresa possui em seu parque fabril serraria própria.
Quanto aos argumentos em referência, são irrelevantes para o deslinde da controvérsia.
Primeiro, porque a ausência, no objeto social da empresa, das atividades de produção e
venda de produtos agropastoris, elaboração, planejamento, execução e administração de
empreendimentos florestais, não foi considerado pela autoridade lançadora como óbice
ao seu enquadramento como agroindústria. Segundo, porque tanto a existência de
Setor/Departamento Agroindustrial, contando seu parque fabril, inclusive, com serraria
própria, não ilide a comprovação de que o produtor rural pessoa jurídica industrialize a
sua própria produção para que seja considerado agroindústria.
Assim, conforme bem apontado, as alegações trazidas pela recorrente não tem o
condão de desconstituir o lançamento. Quanto às consultas administrativas por ela invocadas,
estas não foram por ela feitas e a resposta teve por base as informações prestadas pelas terceiras
consulentes, ou seja, com base nas informações por aquelas declaradas na consulta (nota-se que
em todas elas partiu-se do princípio que as consulentes industrializavam produção rural própria)
estariam elas enquadradas, em tese, como agroindústria e poderiam se beneficiar do regime
substitutivo. Sobre o processo de consulta, cito trecho da SCI no 9, de 2019:
Importa ressaltar, ainda, que a Solução de Consulta não se presta a verificar a exatidão
dos fatos expostos pela interessada, uma vez que se limita a apresentar a interpretação
da legislação tributária conferida aos fatos expostos na consulta, partindo da premissa
de que haja conformidade entre os fatos narrados e a realidade.
6. Nesse sentido, não convalida nem invalida informações, interpretações, ações ou
classificações fiscais procedidas pela consulente, pois isso importaria em análise de
matéria probatória, incompatível com o instituto da consulta.
Quanto ao enquadramento da recorrente como agroindústria, tanto no relatório
fiscal, quando no julgamento de piso, restou demonstrado que a recorrente não pode ser
considerada Agroindústria para fins previdenciários, no período do lançamento, pois não é
produtora rural das matérias primas utilizadas no período do lançamento.
A recorrente apresenta três situações que alega configurá-la como produtora rural:
1 - que há 10 anos industrializa sua produção rural (contrato de compra de árvores
feito no ano de 2000 – fls. 3089/3090): os documentos carreados aos autos demonstram que a
recorrente não plantou e cultivou árvores de pinus das quais teria extraído matéria prima
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

utilizada na industrialização, mas adquiriu árvores em pé, ou seja comprou reflorestamento
pronto;
2 - da mesma forma, quanto aos contratos de compra de venda de árvores em
2010 (4 contratos, que estão às fls. 3099 a 3102), percebe-se claramente que se trata de aquisição
de matéria prima de produtor rural já prontas para abate, o que se comprova também pelo fato de
em todos eles constar a 4a cláusula que estabelece que a recorrente (compradora) se obriga a
abater as árvores num período de 6 ou 12 meses, de forma as árvores adquiridas não foram
cultivadas pela recorrente, mas sim pelos vendedores; portanto não se trata de produção rural
própria. Conforme apontado pelo auditor-fiscal
As aquisições de matéria-prima (toras de pinus e florestas de pinus em pé) são
adquiridas de produtor rural e segurado especial. Nas florestas de pinus adquirias em pé,
prontas para abate, não há agregação de valor por parte da empresa. Apesar de terem
sido contabilizadas no Ativo Imobilizado, na conta Reflorestamento, são extraídas e
industrializadas no curso do próprio exercício (ano), sendo baixadas da própria conta
contábil, sem agregação de valor ou qualquer outro investimento. Na análise destes
contratos de aquisição de florestas em pé, extrai-se que eles são de curtíssimo prazo, no
máximo de 6 (seis) meses, quando a formação de uma floresta para abate, desde a sua
implantação, até a sua colheita leva em média 20 (vinte) anos. O simples fato das
aquisições de florestas de pinus em pé transitar por conta do Ativo Imobilizado, não dá
suporte para caraterizar uma empresa industrial em agroindustrial.
...
Apesar de terem sido contabilizadas no Ativo Imobilizado, na conta Reflorestamento,
são extraídas e industrializadas no curso do próprio exercício (ano), sendo baixadas da
própria conta contábil, sem agregação de valor ou qualquer outro investimento. Na
análise destes contratos de aquisição de florestas em pé, extrai-se que eles são de
curtíssimo prazo, no máximo de 6 (seis) meses, quando a formação de uma floresta para
abate, desde a sua implantação, até a sua colheita leva em média 20 (vinte) anos. O
simples fato das aquisições de florestas de pinus em pé transitar por conta do Ativo
Imobilizado, não dá suporte para caracterizar uma empresa industrial em agroindustrial.
Mais uma vez valho-me dos termos da SCI 8, de 2015, que tratou de do conceito
de produção própria em situação que houve transferência de estabelecimento rural:
37. Assim, não é relevante, para que seja caracterizada como própria a produção rural
da consulente, o fato de o reflorestamento ter sido adquirido há dois anos ou mais, e sim
a circunstância de a fase final do desenvolvimento das árvores utilizadas para
industrialização ter sido iniciada e concluída em estabelecimento de sua
propriedade, entendendo-se como estabelecimento próprio o que foi objeto de
trespasse dos meios funcionais para consecução da finalidade econômica específica,
ainda que por meio de arrendamento ou pagamento parcelado.
Ademais, repito os termos apurados no Relatório Fiscal:
10. Os valores contabilizados no Ativo Imobilizado na conta Imobilizações em
Andamento – Reflorestamento (1.2.05.005.018) referem-se a implantação de florestas
novas, que estão em curso de formação, pois ainda não estão “maduras” para serem
colhidas e industrializadas. Observa-se que este investimento em reflorestamento ainda
esta em curso de formação, em “andamento” e portanto sequer sofreram exaustão, pois
ainda não há extração (colheita).
3 - Quanto ao contrato de parceria agrícola florestal, firmado em 29/06/2010 (fls.
3097/3098, trata-se de uma cessão de terra para parceiros, dentre eles a recorrente, para
exercerem atividades de florestamento e reflorestamento, ou seja, conforme expresso na cláusula
9a, ainda se iniciaria o plantio, o preparo do solo, a aquisição de mudas, etc, de forma que não há
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

que no período do lançamento como considerar que houve utilização de produção rural própria
advinda de tal contrato na atividade de industrialização exercida pela recorrente.
Conforme acrescentou o Auditor-Fiscal (fls. 34):
...
Os valores contabilizados no Ativo Imobilizado na conta Imobilizações em Andamento
– Reflorestamento (1.2.05.005.018) referem-se a implantação de florestas novas, que
estão em curso de formação, pois ainda não estão “maduras” para serem colhidas e
industrializadas. Observa-se que este investimento em reflorestamento ainda esta em
curso de formação, em “andamento” e portanto se quer sofreram exaustão, pois ainda
não há extração (colheita).
...
Além disso, conforme esclarecido pelo julgador de piso:
Para fundamentar a correção do seu enquadramento como agroindústria, a impugnante
também afirma que: a) o fato de ainda não constar no contrato social, como objeto, DJ a
atividade de produção e venda de produtos agropastoris, bem assim a elaboração,
planejamento, execução e administração de empreendimentos florestais, não lhe tira o
direito de continuar inserida na condição de agroindústria; b) conta com
Setor/Departamento Agroindustrial devidamente estruturado, contando, inclusive com
quadro de colaboradores individualizados; e c) embora o ordenamento vigente não
exija, a empresa possui em seu parque fabril serraria própria.
Quanto aos argumentos em referência, são irrelevantes para o deslinde da controvérsia.
Primeiro, porque a ausência, no objeto social da empresa, das atividades de produção e
venda de produtos agropastoris, elaboração, planejamento, execução e administração de
empreendimentos florestais, não foi considerado pela autoridade lançadora como óbice
ao seu enquadramento como agroindústria. Segundo, porque tanto a existência de
Setor/Departamento Agroindustrial, contando seu parque fabril, inclusive, com serraria
própria, não ilide a comprovação de que o produtor rural pessoa jurídica industrialize a
sua própria produção para que seja considerado agroindústria.
Isso posto, tem-se que a recorrente recolhia as contribuições como se fosse
agroindústria, porém restou demonstrado pelos documentos analisados tratar-se de pessoa
jurídica voltada exclusivamente para a atividade industrial, que não pode beneficiar-se do
tratamento tributário dispensado às agroindústrias, de forma que correto o lançamento ora
discutido.
Da multa imposta – redução
Requer a redução da multa aplicada (75%) para 50% em razão da previsão contida
no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96
As competências compreendidas no presente lançamento são posteriores a 2010,
quando já vigia o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela MP no 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, que prevê assim prevê:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721165/2014-48

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (sem grifos no
original)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007))(sem grifos no original)
Conforme bem explicado pelo julgador de piso, a legislação trata distintamente
cada uma das multas a serem aplicadas, determinando, de forma expressa, a aplicação de multa
em cada situação. A multa de 50% prevista no inciso II acima copiado será aplicada
isoladamente quando se apurar falta de pagamento mensal de imposto de renda devido pelas
pessoas físicas sob a forma de recolhimento mensal (carnê-leão) (alínea a); e 2) sobre as
estimativas não pagas de IRPJ e da CSLL, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real (alínea b).
Portanto, tratando o caso concreto de lançamento de contribuições previdenciárias não recolhidas
no prazo legal, a multa de ofício que deve ser aplicada é a prevista no inciso I do artigo
supracitado (no percentual mínimo de 75%), não havendo reparos a fazer no Auto de Infração.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 3206
DF CARF MF
Original